Tribunal: TJBA
Processo: 8095585-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095585-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NELSON LIMA GARCEZ MONTENEGRO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ARGUMENTOS RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8095585-27.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
NELSON LIMA GARCEZ MONTENEGRO
e como embargado
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
NELSON LIMA GARCEZ MONTENEGRO
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto